Tribunal: TCU
Processo: 001.974/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4346/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e" e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo para atendimento às determinações contidas no Acórdão 1775/2020-TCU-Primeira Câmara , a contar do término do prazo inicialmente concedido. 1. Processo TC- Processo 001.974/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Enedina Maria Maia (XXX.492.604-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.